Tribunal: TJSP
Processo: 1070858-06.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Ação pelo rito ordinário. Plano de saúde. Beneficiária aposentada. O artigo 31 da Lei 9.656/98 concede o direito ao beneficiário em permanecer em plano de saúde com condições assistenciais semelhantes àquelas oferecidas durante a vigência do contrato de trabalho, por força do contrato originário. Alteração na forma de custeio. Possibilidade, desde que seja o mesmo aplicado aos funcionários da

Ementa:
Ação pelo rito ordinário. Plano de saúde. Beneficiária aposentada. O artigo 31 da Lei 9.656/98 concede o direito ao beneficiário em permanecer em plano de saúde com condições assistenciais semelhantes àquelas oferecidas durante a vigência do contrato de trabalho, por força do contrato originário. Alteração na forma de custeio. Possibilidade, desde que seja o mesmo aplicado aos funcionários da ativa, segundo decisão proferida pelo STJ, em sede de recursos repetitivos (Tema 1034). Novo modelo de custeio por faixa etária. Legalidade. Identidade de custeio verificada em decisão da própria Corte Superior, em relação ao mesmo contrato. Sentença de improcedência mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 16% do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC). Recurso não provido.